Tribunal: TJDFT
Processo: 0727082-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727082-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: RODRIGO SARAIVA DA COSTA PEDRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se ciência da Decisão do STJ de Id. 34874265, considerando que a mesma reformou a decisão desta Colenda Turma. Após, inexistindo manifestação das partes e sem novos requerimentos, remetam-se os autos à vara de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília,2 de maio de 2022 18:24:22. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA